Tribunal: CARF
Processo: 14098.720098/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720098/2013-11
ACÓRDÃO
3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
FRETE NO MERCADO INTERNO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA
PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. SUSPENSÃO DA COFINS. ATOS
DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS NÃO APRESENTADOS. INAPLICABILIDADE DO
BENEFÍCIO FISCAL.
A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep ficará suspensa somente no
caso de receitas decorrentes de serviços de frete no mercado interno
contratados por pessoa jurídica preponderantemente exportadora para o
transporte, dentro do território nacional, de MP, PI e ME adquiridos ou
produtos destinados à exportação, ou venda a comercial exportadora com
fim específico de exportação devidamente habilitadas ao regime de
suspensão por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de
decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 8749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
2
Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabiana Francisco
(substituto[a] integral), Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon
Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-50.049 – da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador que julgou
improcedente impugnação apresentada contra autos de infração lavrados para constituição de
crédito tributário relativo à Contribuição para o Pis/Pasep e à Cofins dos períodos de apuração
correspondentes aos meses de janeiro a dezembro de 2009.
Por bem descrever as circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram as partes até
o acórdão recorrido, transcreve-se excerto do relatório apresentado pelo Julgador de piso:
Do Lançamento:
A presente autuação fiscal resultou na apuração de créditos tributários de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e
Programa de Integração Social – PIS/PASEP, período de apuração ano-
calendário 2009, no valor total de R$ 3.596.266,01 (três milhões quinhentos
e noventa e seis mil duzentos e sessenta e seis reais e um centavo),
decorrente de falta/insuficiência de recolhimento pela autuada, conforme
abaixo:

Em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 18 a 25), a autoridade tributária
relata que o contribuinte declarou as receitas de fretes de mercadorias
destinadas à exportação como receitas suspensas de PIS/COFINS
indevidamente, referente ao ano-calendário 2009, em desacordo com a
legislação tributária.
Fl. 8750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
3
Informa que o contribuinte apurou o PIS/COFINS em 2009 pela sistemática
do regime não cumulativo, de acordo com a forma de tributação do IRPJ
pelo Lucro Real (trimestral), e que os valores do PIS/COFINS a pagar
apurados pelo contribuinte no DACON foram declarados em DCTF.
Fundamentação Legal do Regime de Suspensão de PIS/COFINS
A fundamentação legal, segundo a autoridade tributária, estaria no art. 149,
§2o, inciso I, da Constituição Federal; no art. 40 da Lei no 10.865/2004, que
dispõe sobre o regime especial de suspensão de PIS/COFINS; e na IN SRF
595/2005, que estabelece os termos e as condições.
Aduz que a suspensão de PIS/COFINS alcança as receitas de frete no
transporte de mercadorias para exportação, se contratado por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora; entretanto, não seria qualquer
exportadora, mas somente as que, na condição de adquirente, atender aos
termos e condições estabelecidos pela Receita Federal e declarar ao
vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os
requisitos estabelecidos.
Para o tomador do serviço seria necessário habilitação prévia no regime
especial de suspensão (art. 2o da IN/SRF 595/2005), cujo reconhecimento
se dá pela emissão do ADE – Ato Declaratório Executivo (art. 6o da IN SRF
595/2005), e declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei,
que atende a todos os requisitos estabelecidos, além de indicar o ADE que
lhe concedeu o direito (art. 8o da IN SRF 595/2005).
Para o transportador, prestador do serviço, seria necessário solicitar ao
tomador do serviço declaração expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos, nos termos do inciso II, do §4o, do art. 40,
da Lei no 10.865/2004, através da apresentação do ADE, já que mesmo
habilitada ao regime de suspensão a tomadora de serviços poderá, a seu
critério, adquirir serviços fora do regime (art. 14 da IN SRF 595/2005).
Além disso, o transportador deve fazer constar a indicação de operação
com suspensão de PIS/COFINS, o dispositivo legal e o número do ADE no
campo de observações do CRTC (art. 8o da IN SRF 595/2005).
Como foi constatada a inexistência de ADE na página da Receita Federal na
internet que comprove a habilitação dos tomadores de serviços no regime
especial de suspensão, as receitas de fretes com suspensão estão em
desacordo com a legislação de PIS/COFINS, motivo pelo qual foi efetuado o
lançamento de ofício referente ao ano calendário de 2009, com multa de
ofício de 75% e juros de mora.
Cientificada do despacho decisório, a declarante interpôs impugnação que,
submetida à análise do Julgador de piso, foi julgada improcedente através do Acórdão no 15-
50.049 - 7a Turma da DRJ/SDR, sintetizado na seguinte ementa:
Fl. 8751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
FRETE
NO
MERCADO
INTERNO
CONTRATADO
POR
PESSOA
JURÍDICA
PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA.
SUSPENSÃO
DA
COFINS.
ATOS
DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS NÃO APRESENTADOS. INAPLICABILIDADE DO
BENEFÍCIO FISCAL.
A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep ficará suspensa no caso de receitas
decorrentes de serviços de frete no mercado interno contratados por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora para o transporte, dentro do território
nacional, dos produtos mencionados, adquiridos ou destinados à exportação ou
venda a comercial exportadora com fim específico de exportação. (art. 40, Lei no
10.865/2004).
A habilitação ao regime de suspensão será concedida por meio de Ato
Declaratório Executivo (ADE), emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat,
publicado no Diário Oficial da União (art. 6o da Instrução Normativa SRF no
595/2005). Não comprovada a existência do Ato Declaratório Executivo (ADE),
não é aplicável a suspensão da tributação estabelecida no § 6o-A da Lei no 10.865,
de 2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento à autuação relativa ao PIS, em razão
da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
Fl. 8752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
5
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
INTIMAÇÕES. PROCURADORES.
dirigida Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, a Recorrente
interpôs o presente recurso voluntário tempestivamente, conforme registrado à fl. 8.747 pela
Unidade preparadora. As alegações trazidas pela Recorrente serão tratadas na ordem em que
apresentadas na peça recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ramon Silva Cunha, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR

Nulidade – Cerceamento do direito de defesa

A Recorrente alega que postulou na forma do art. 16, IV do Decreto no
70.235/1972, diligência ao registro SISCOMEX confirmando as exportações realizadas sobre as
mercadorias indicadas nos CRTC’s anexos, já que a defesa se baseou na imunidade constitucional
da tributação sobre receitas oriundas de transporte de mercadorias exportadas.
Alega que o indeferimento do pedido de realização de diligência nessas
circunstâncias, em que se afigura relevante comprovar a efetiva exportação das mercadorias,
representa cerceamento do seu direito de defesa.
Fl. 8753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
6
Analisando tais alegações, cumpre-nos ponderar que, no PAF, a realização de
diligências ou perícias não se qualifica como direito subjetivo da parte, mas como meio instrutório
vocacionado a subsidiar o convencimento da autoridade julgadora, cuja pertinência e necessidade
devem ser aferidas à luz do objeto litigioso, do acervo documental existente e da utilidade
concreta do exame técnico para o deslinde da controvérsia.
A disciplina do Decreto no 70.235/1972 (notadamente seus arts. 16 e 18) confere ao
julgador o poder-dever de condução da instrução, autorizando o indeferimento de diligências e
perícias reputadas prescindíveis, desnecessárias ou impraticáveis, desde que o faça de forma
motivada.
No caso em pauta, observa-se que a Recorrente requer a realização de diligência
para comprovação da exportação das mercadorias e que o Julgador de piso considerou
desnecessária a diligência em razão de a lide não tratar dessa circunstância, nos seguintes termos:
Entretanto, cumpre ressaltar que a lide do presente processo não trata da
inidoneidade dos referidos documentos ou da comprovação da exportação das
mercadorias transportadas, mas de fruição indevida de benefício, em desacordo
com as normas pertinentes.
E concluiu:
No presente caso, os documentos e os esclarecimentos trazidos aos autos são
suficientes para a formação da convicção deste julgador. Desta forma, e em
conformidade com o artigo 18, caput, do Decreto no70.235/1972, indefiro o
pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para o julgamento da presente
lide.
De fato, diante da percepção do julgador de que mesmo a eventual comprovação
da ocorrência posterior das exportações não validaria as saídas com suspensão das mercadorias
do estabelecimento da Recorrente, não faria sentido a realização da diligência.
A esse respeito, cumpre-nos ainda destacar as disposições da Súmula CARF no 163,
in verbis:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Nesse sentido, estando devidamente fundamentado o indeferimento do referido
pedido, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Fl. 8754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
7
As conclusões a respeito da relevância da ocorrência das exportações para a
validação do lançamento serão objeto de análise de mérito.
Afasta-se, portanto, a alegação de nulidade.

MÉRITO

IMPROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
INOBSERVÂNCIA
DA
IMUNIDADE
CONSTITUCIONAL SOBRE AS EXPORTAÇÕES.

A Recorrente informa que:
“...realizou transporte de mercadorias destinadas à exportação no volume total
de R$ 21.156.718,73 (vinte e um milhões cento e cinquenta e seis mil setecentos e
dezoito mil reais e setenta e três centavos), dos quais utilizou o benefício da
suspensão do PIS/COFINS sobre o montante de apenas R$ 18.232.306,28 (dezoito
milhões duzentos e trinta e dois mil trezentos e seis reais e vinte e oito
centavos).”
Alega que as receitas de frete para transporte de mercadorias destinadas à
exportação são imunes à tributação por PIS/COFINS, com base no art. 149, §2o, inciso I da CF/88.
Sustenta que a imunidade decorre do fato tributário (exportação) e não da natureza jurídica do
contribuinte.
Defende que o procedimento de suspensão do PIS/COFINS é meramente acessório
para controle burocrático, mas não é o fato concessivo da imunidade. Argumenta que não houve
fato gerador da tributação por se tratar de receitas constitucionalmente imunes.
Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que o transporte de
mercadoria exportada integra a cadeia de imunidade tributária da exportação, especialmente o
EREsp 710.260/RO.
Primeiramente, há que se registrar que o julgado do Superior Tribunal de Justiça
mencionado pela Recorrente não tem aplicabilidade direta ao caso em pauta, em razão de tratar
de tributo distinto (ICMS) e ter por referência as características e abrangência da legislação
respectiva, no caso, a Lei Complementar no 87, de 1996, em seu art. 3o, inciso II.
Ou seja, em que pese o referido julgado dialogue com conceitos constitucionais, o
comando aplicado ao caso é a referida lei complementar, reconhecendo ao frete interno o direito
à não incidência/isenção do ICMS em interpretação do que o referido ato legal define como
“operações que destinem ao exterior mercadorias”1.

1 Art. 3o O imposto não incide sobre:
I – [...]
Fl. 8755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
8
No caso em pauta, diferentemente, a celeuma que demanda esclarecimento diz
respeito às disposições do art. 40 da Lei no 10.865, de 2004, que assim estabelece:
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
§
1o
Para
fins
do disposto
no caput ,
considera-se
pessoa
jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua
receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos
os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no
12.715, de 2012)
§ 2o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá
constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos
créditos pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal; e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
§ 5o A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem com o benefício da suspensão de que
trata este artigo, der-lhes destinação diversa de exportação, fica obrigada a
recolher as contribuições não pagas pelo fornecedor, acrescidas de juros e multa
de mora, ou de ofício, conforme o caso, contados a partir da data da
aquisição. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e à Cofins-Importação incidentes sobre os produtos de que trata o
caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem
como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas a
frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos
industrializados semi-elaborados, ou serviços;

Fl. 8756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
9
mercado interno para o transporte dentro do território nacional de: (Redação
dada pela Lei no 11.774, de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; e (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá
referir-se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território
nacional. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na hipótese
de vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de
exportação. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 9o Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto transportado
destina-se à exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportação,
condição a ser comprovada mediante o Registro de Exportação - RE. (Incluído
pela Lei no 11.488, de 2007)
As disposições legais exigem literalmente que a empresa tomadora dos serviços de
frete atenda aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal e declare
ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos
estabelecidos.
Trata-se de norma em vigor e seu afastamento tendo como fundamento a
imunidade (vedação constitucional ao poder de tributar) esbarra, de antemão, nas disposições da
Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Considerar que as receitas de fretes na situação sob exame são originalmente
imunes implicaria concluir que as exigências trazidas pelas disposições supratranscritas do art. 40
da Lei no 10.865, de 2004, seriam inconstitucionais.
Fl. 8757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
10
Já por esse motivo, considero impróprias as conclusões apresentadas pela
Recorrente.
Embora se observe que a Autoridade Fiscal não tenha contestado o fato de que as
vendas a que se referem os fretes foram realizadas a empresas comerciais exportadoras (ECE),
para fim específico de exportação, tal circunstância não desloca automaticamente a controvérsia
para o terreno da imunidade constitucional do art. 149, §2o, I, da Constituição.
Conforme acima mencionado, o que se discute aqui é a desoneração de receitas de
frete no mercado interno, sob disciplina legal expressa de suspensão e seus requisitos de fruição.
A esse respeito, a orientação que se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é a de
que o exame deve ser conduzido sob a ótica do regime infraconstitucional de suspensão.
Interpretando restritivamente, sem ampliação hermenêutica, em consonância com o art. 111 do
CTN, importa concluir que tal regime constitui exceção à regra de tributação, com a ratio de que
benefícios fiscais reclamam estrita subsunção aos pressupostos normativos.
Nesse sentido, ao apreciar o REsp 1.577.126/PR, o STJ enfrentou o tema em
moldura nitidamente legal (suspensão), estabelecendo parâmetros para o alcance do art. 40
(especialmente §§ 6o-A e 8o) – conforme segue:
EMENTA RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS.
EMPRESAS TRANSPORTADORAS. RECEITAS DAS VENDAS DE SERVIÇOS CONEXOS
AO FRETE CONTRATADOS EM SEPARADO DO PRÓPRIO FRETE DAS MERCADORIAS
DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS ISENÇÕES PREVISTAS NO
ART. 14, II, IX E §1°, DA MP N° 2.158-35/2001, NO ART. 6°, I E III, DA LEI N.
10.833/2003, E NO ART. 5°, I E III, DA LEI N. 10.637/2002. INAPLICABILIDADE DA
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 40, §§ 6°-A, 7° E 8°, DA LEI N.
10.865/2004.
1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/1973, o que atrai a
incidência do Enunciado Administrativo No 2: “Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça”.
2. As receitas decorrentes da prestação de serviços conexos ao de frete e dele
apartados não são receitas de exportação de mercadorias ao exterior, pois o que
está sendo vendido pela empresa transportadora que pleiteia o benefício
isencional é o serviço conexo ao de frete e não a mercadoria em si. Além disso, o
serviço conexo ao de frete está sendo vendido para empresa que atua no
mercado interno e não para o exterior. Não há, portanto, receita decorrente de
operação de exportação de mercadorias para o exterior auferida pela
transportadora entidade Operadora de Transporte Multimodal de Cargas (OTM).
Fl. 8758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
11
Inaplicabilidade do art. 14, II, IX e §1°, da MP n° 2.158-35, de 2001, do art. 6°, I e
III, da Lei 10.833, de 2003, e do art. 5°, I e III, da Lei 10.637, de 2002.
3. A hipótese de suspensão da incidência de PIS/COFINS prevista no art. 40, §§
6o-A, 7o e 8o, da Lei n. 10.865/2004, se restringe às hipóteses de receitas do
próprio frete contratado junto à transportadora Operadora de Transporte
Multimodal de Cargas (OTM) pela Pessoa Jurídica Preponderantemente
Exportadora - PJPE, não abrangendo as receitas conexas ao frete contratado
junto à entidade Operadora de Transporte Multimodal de Cargas (OTM) por
Empresas Comerciais Exportadoras - ECE.
4. Recurso especial não provido.
Portanto, a discussão deve concentrar-se em verificar, com base na prova dos
autos, se os requisitos legais e infralegais do regime de suspensão foram efetivamente atendidos,
decidindo o caso pela disciplina do art. 40 da Lei no 10.865/2004.
Nessa perspectiva, a exigência de habilitação e manifestação prévia da empresa
comercial exportadora revela-se essencial, de forma que não caiba ao transportador questionar-se
a respeito de a tomadora do serviço de frete preencher ou não os requisitos para a suspensão.
Vale a mesma conclusão sobre a exigência de que conste nos documentos fiscais a saída a esse
título. Ambas são medidas que asseguraram ainda ao tomador do serviço o direito de, a seu
critério, não fazer uso do referido regime, que veio contemplado no art. 14 da Instrução
Normativa SRF no 595, de 2005, nos seguintes termos:
Art. 14. A pessoa jurídica habilitada ao regime poderá, a seu critério, efetuar
aquisições de MP, PI e ME fora do regime, não se aplicando, neste caso, a
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes na venda
daquelas mercadorias.
Parágrafo único. As MP, os PI e os ME adquiridos sem o benefício da suspensão
geram direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Conforme registra o Julgador de piso, há farta jurisprudência deste CARF nesse
sentido:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO A EMPRESA PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA DEVIDAMENTE HABILITADA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO PIS
E DA COFINS. APLICABILIDADE. As receitas decorrentes de frete contratado por
empresa preponderantemente exportadora devidamente habilitada perante a
RFB, fazem jus à suspensão do pagamento do PIS e da COFINS, na forma do artigo
40, parágrafo 6o-A, da Lei no 10.685/2004.
(Número da decisão: 3102-002.783 - Segunda Turma Ordinária da Primeira
Câmara da Terceira Seção – 27/11/2024)
Fl. 8759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
12
...
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PIS/PASEP. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. A suspensão da incidência das
contribuições de que trata o art. 40, §6o-A da Lei no 10.865/2004, somente
alcança as receitas de frete, relativas aquele contratado pela pessoa jurídica
preponderantemente exportadora no mercado interno para o transporte dentro
do território nacional. Os Atos Declaratórios Executivos (ADEs), emitidos nos
termos da Instrução Normativa SRF 595/2005, constituem-se nos documentos
concessivos da habilitação para o regime suspensivo relativo às pessoas jurídicas
predominantemente exportadoras.
(Número da decisão: 3301-004.173 - Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Terceira Seção – 29/11/2018)
...
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
[...]REGIME DE SUSPENSÃO DO PIS/COFINS DO ARTIGO 40 DA LEI No 10.865/2004,
REGULAMENTADO PELA IN 595. RECEITAS DE VENDA. Nos termos da Lei no
10.865/2004 e Instrução Normativa no 595/2005, o regime de suspensão do
PIS/COFINS é aplicável: nas operações de compra e venda de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem às pessoas jurídicas
preponderantemente exportadoras. A condição para fruição do regime de
suspensão é que a adquirente de bens ou serviços esteja habilitada no regime de
suspensão da IN 595, portanto, tenha emitido em seu nome e CNPJ um Ato
Declaratório Executivo (ADE) outorgando a habilitação, o que só ocorrerá na
hipótese da Receita Federal verificar que a pessoa jurídica preenche os
requisitos da Lei para gozo do benefício fiscal. Além disso, para os fins do
disposto no artigo 40, da Lei no 10.865/2004, as empresas adquirentes deverão
declarar ao vendedor (inciso II) e ao transportador (§ 6oA), de forma expressa e
sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos estabelecidos.
(Número da decisão: 3102-002.710 - Segunda Turma Ordinária da Primeira
Câmara da Terceira Seção – 22/08/2024)
Nesse aspecto, observa-se que o recurso voluntário não traz aos autos prova do
atendimento dos requisitos legais e infralegais que condicionam a fruição do benefício (art. 40 da
Lei no 10.865/2004 e regulamentação pertinente), limitando-se a sustentar, em plano abstrato, a
destinação das operações à exportação e a irrelevância de eventuais vícios procedimentais.
Contudo, sendo a suspensão hipótese excepcional e condicionada, sua aplicação
exige demonstração objetiva e rastreável das condições de enquadramento e da vinculação
Fl. 8760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
13
documental entre as prestações glosadas e as operações com fim específico de exportação, ônus
do qual a Recorrente não se desincumbiu.
Assim, ausente comprovação idônea dos pressupostos do regime, não há como
acolher a alegação de imunidade nem, sob a ótica legal, o pleito de reconhecimento da suspensão
para as receitas autuadas.

AD ARGUMENTANDUM TANTUM. SUPRESSÃO DAS COMPENSAÇÕES DO PIS/COFINS.

Alternativamente, caso não seja reconhecida a imunidade, a Recorrente requer a
aplicação do regime de não cumulatividade do PIS/COFINS, com aproveitamento de créditos
referentes à subcontratação de serviços de terceiros no valor de R$ 18.566.952,66.
Sustenta que a impugnação tem competência para modificar o lançamento
tributário com base no art. 145, inciso I do CTN, independentemente de prévia retificação da
DACON.
Menciona planilha inclusa e documentos que demonstram ter havido
subcontratação do transporte de terceiros conforme “anotado na planilha como Valor Agregado –
no montante total de R$ 18.566.952,66 (dezoito milhões quinhentos e sessenta e seis mil
novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos)”.
Todavia, não se observa que a peça recursal tenha vindo instruída com documentos
que corroborem as alegações da Recorrente. Não se identificam documentos que atestem
subcontratação, comprovando o direito à dedução de créditos correspondentes.
Nesse contexto, vale considerar as conclusões apresentadas pelo Julgador de piso
em relação a essa matéria, nos seguintes termos:
As planilhas apresentadas (fl. 27) mostram claramente o aproveitamento dos
créditos declarados no DACON pela impugnante para apuração do “PIS a Pagar” e
da “COFINS a Pagar”:
[...]
Constata-se, portanto, que os valores declarados como créditos em DACON
original pela autuada à época da lavratura dos autos de infração foram
devidamente considerados pela autoridade tributária na apuração das
contribuições PIS/COFINS a Pagar. Ressalte-se inclusive que, na apuração da base
de cálculo dos referidos créditos, a autuada declarou no DACON (fls. 252 a 592)
valores mensais referentes a “Serviços Utilizados como Insumos” vinculados à
receita tributada no mercado interno.
Impende ponderar que a não apresentação pela Recorrente de documentos
comprobatórios da existência do seu alegado direito esbarra nas disposições do art. 16 do Decreto
Fl. 8761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720098/2013-11
14
no 70.235, de 1972, que exige a demonstração, na impugnação, dos “motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”.
Ressalva-se que essa apresentação poderia ser realizada, inclusive, por
amostragem, desde que a Recorrente obviamente justificasse essa circunstância com, por
exemplo, possível inviabilidade logística (quantidade de documentos, custo financeiro ou o tempo
necessário para digitalizar, organizar e protocolar), ou por tratar-se de documentação de difícil
acesso justificado (documento em posse de terceiros, de outro órgão público, etc).
Caso assim procedesse, estaria justificada a realização de uma diligência para
apuração do seu pretenso direito à dedução de créditos. Não tendo atendido a esse ônus
processual, não há que se falar em diligência para dilação probatória.
Não se pode perder de vista, portanto, que o direito assegurado à Recorrente de
produzir prova na impugnação é indissociável do correspondente ônus de apresentá-la nesse
momento processual. Entender de modo diverso, a meu ver, equivaleria a esvaziar a função dos
prazos e a comprometer a própria racionalidade do procedimento.
Não há, por conseguinte, razões para reconhecimento do direito à dedução
reivindicado pela Recorrente.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, mas, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 8762
DF CARF MF
Original